Tribunal: TCU
Processo: 040.416/2020-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-10-31
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. Pagamento de honorários advocatícios contratuais com recursos dos precatórios do Fundef, determinação contida no Acórdão 2818/2020-TCU-Plenário, proferido no TC 019.718/2018-7

Inteiro teor:
Acórdão 12138/2023-TCU-Primeira Câmara VISTOS e relacionados estes autos de tomada de conta especial instaurada em razão da determinação constante do item 9.1.1 do Acórdão 2818/2020-TCU-Plenário , de apuração do débito decorrente do pagamento de honorários advocatícios com recursos de precatórios do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização do Magistério (Fundef), pelo Município de São Tomé/RN; Considerando que, por intermédio da decisão proferida na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental (ADPF) 528, o STF decidiu que é constitucional o pagamento de honorários advocatícios até o limite do valor dos juros moratórios dos precatórios do Fundef; Considerando que, na esteira do decidido pelo STF, o TCU passou a consentir pagamento de honorários advocatícios até o limite do valor dos juros moratórios dos precatórios do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização do Magistério (Fundef); Considerando que, ao reexaminar o processo à luz do decidido na ADPF 528, a Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE), após diligência Tribunal Regional Federal da 5a Região (TRF5), verificou que os honorários advocatícios pagos pelo município superaram, em apenas R$ 8.008,46, os juros moratórios incidentes sobre os precatórios devidos pela União; Considerando que, para a evitar que custo de cobrança seja superior ao valor do ressarcimento os arts. 93 da Lei 8.443/1992 e 213 do Regimento Interno do TCU, autorizam o arquivamento do processo, sem baixa da responsabilidade nem cancelamento do débito; Considerando que, na sessão plenária de 19/7/2023, por intermédio do Acórdão 1492/2023-TCU-Plenário , o TCU deliberou por tornar insubsistente, de ofício, o subitem 9.1.1 do Acórdão 2818/2020-TCU-Plenário , que determinou a constituição desta TCE e a citação de gestores e dos escritórios pagos com recursos oriundos precatórios do Fundeb; Considerando que, em atenção à decisão emanada do item 9.2 do Acórdão 1492/2023-TCU-Plenário , o AUFC instrutor propôs o arquivamento desta TCE; Considerando que o Ministério Público propôs o arquivamento desta TCE, a título de racionalização administrativa e economia processual, continuando obrigados ao recolhimento da dívida os responsáveis; e Considerando que o art. 143, inciso V, alínea "a", do Regimento Interno do TCU autoriza submeter ao Colegiado, mediante Relação, processos em que o Relator acolha pareceres convergentes acerca do arquivamento de processos; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, por unanimidade, ante as razões expostas pelo relator e com fundamento no art. 1o, inciso I, da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 143, inciso V, alínea "a", 169, inciso VI, e 212 do Regimento Interno do TCU, em determinar o arquivamento do seguinte processo, sem julgamento de mérito, por ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular, dando ciência ao município e aos responsáveis, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 040.416/2020-8 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Anteomar Pereira da Silva (XXX.368.184-XX); Macedo Dantas & Ramalho Advocacia (06.337.074/0001-02); Monteiro e Monteiro Advogados Associados (35.542.612/0001-90). 1.2. Entidade: Município de São Tomé/RN. 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: Rafael Pires Miranda (13298/OAB-RN); Ana Karina Pedrosa de Carvalho (35.280/OAB-PE), Fernando Mendes de Freitas Filho (17.232/OAB-PE) e outros; Wilson Ramalho Cavalcanti Neto (6973/OAB-RN), Elione Duarte de Lima (15.839/OAB-RN) e outros. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.